Tribunal: STF
Processo: HC 100001
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERSUS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
   EXECUTÓRIA - DETRAÇÃO. A detração apenas é considerada para efeito 
   da prescrição da pretensão executória, não se estendendo aos 
   cálculos relativos à prescrição da pretensão punitiva.